Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717511-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCELIO DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., TAMARA MARTINS VIVAS, NATALIA MARTINS VIVAS PIOLA ERDMANN DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO MARCELIO DA SILVA JUNIOR (embargante) contra sentença proferida pelo d. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, integrada pelos Embargos de Declaração ao id. 40462264 que, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível (processo no 0717511-29.2022.8.07.0001) ajuizados em desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., TAMARA MARTINS VIVAS e NATALIA MARTINS VIVAS PIOLA ERDMANN, julgou o feito nos seguintes termos: (...) – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo extingo o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC. Sem honorários e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso existentes. Suspendo a obrigação, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) (id. 40462108) Em suas razões recursais (id. 40462267), o apelante investe-se contra a sentença aduzindo ser possuidor do veículo Toyota Corolla alienado ao Banco embargado em 2020, em nome do senhor Eli Bernardes, falecido em 09/08/2021. Esclarece ter efetuado pagamento do valor de entrada do veículo, além de nove parcelas do financiamento. Prossegue afirmando ter sido ajuizada pelas ora embargadas, filhas do de cujus, ação de reintegração de posse e busca e apreensão do bem, cuja liminar restou indeferida pelo Juízo natural daquela ação. Diz que o Banco ora embargado ajuizou busca e apreensão do bem por falta de pagamento, ação na qual o apelante ingressou com os presentes embargos de terceiro, “em virtude de o apelante estar em posse do bem, ajuizou embargos de terceiro por ser possuidor e ter exercido função de dono desde a compra do bem afinal ele é o dono.” Requereu nos embargos a conexão dos dois processos envolvendo a posse e a propriedade do bem, com a finalidade de evitar sentenças conflitantes. Por tal motivo, requer a suspensão dos presentes autos, bem como da liminar de busca e apreensão deferida no processo de referência ajuizado pelo Banco na circunscrição judiciária de Brasília, ora embargado, ante a dependência do processo ajuizado pelas embargadas/apeladas, que tramita na circunscrição de Águas Claras/DF. Sustenta que, não sendo reconhecida a conexão e suspensos os autos embargados de busca e apreensão ajuizados pelo Banco apelado, o bem poderá ir a leilão judicial, esvaziando o objeto dos autos. Prossegue o apelante argumentando que não sendo reconhecido como possuidor e, consequentemente legitimado ao ajuizamento dos embargos de terceiro, implicaria no enriquecimento sem causa dos apelados. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando a sentença, reconhecer o apelante como possuidor e, portanto, legitimado ao ajuizamento dos embargos de terceiro, bem como a suspensão dos autos de referência para que o bem não seja entregue aos apelados, afastando o risco ao resultado útil do processo. Sem preparo. Justiça gratuita (id. 40462108 - Pág. 3). Citados (ids 40462270, 40462279 e 40462291), os apelados deixaram transcorrer em branco o prazo para contrarrazões (id. 40462292). Intimadas as partes (id. 40702929) a manifestarem-se sobre o trânsito em julgado da sentença homologatória de desistência ao id. 140524962 dos autos de no 0741170- 04.2021.8.07.0001, com a determinação de liberação do gravame registrado no sistema RENAJUD, cujo trânsito em julgado ocorreu dia 24/10/2022 (id. 140634385 daqueles autos). Veio a parte autora ao id. 41008170 requerer a condenação da parte desistente da ação de no 0741170-04.2021.8.07.0001 aos honorários de sucumbência nos presentes embargos de terceiro. Transcorreu in albis o prazo para manifestação de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., sobre o referido Despacho ao id. 40702929. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se o trânsito em julgado de sentença nos autos de referência em relação aos presentes embargos de terceiro (id. 140634385, da ação de no 0741170- 04.2021.8.07.0001), circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado estes autos, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Isso porque, no que importa à espécie, os embargos podem ser opostos no processo de conhecimento até o trânsito em julgado da sentença ali proferida e serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Confiram-se os artigos 675 e 676, ambos do CPC: Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. (...) Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Assim, constatado o trânsito em julgado de sentença homologatória de desistência nos autos principais, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se precedente deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DESISTÊNCIA ARREMATAÇÃO. CONCORDÂNCIA DE TERCEIROS E DO EXEQUENTE. PERDA DE OBJETO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS IMPUGNANTE. CRÉDITO A SER RECEBIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PROVEITO ECÔNOMICO OBTIDO. VALOR ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. ART. 85, § 8o, DO CPC. 1. Ajuizados os Embargos de Terceiro e aferido que houve a homologação da desistência da arrematação do imóvel objeto da ação, importa reconhecer a superveniente perda do interesse de agir dos embargantes, na medida em que o objeto da pretensão não mais persiste, deixando de existir a necessidade da tutela judicial solicitada. 2. Diante da presunção relativa em favor da pessoa natural que deduz o pedido dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, na impugnação aos referidos benefícios, o ônus da prova compete ao impugnante. 3. A simples existência de crédito a ser recebido na ação principal (cumprimento de sentença), por si só, não obsta a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo quando não está comprovada a liquidez para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. Verificado que o valor do proveito econômico é elevado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes do STJ e do Eg. Tribunal de Justiça. 5. Considerando as particularidades do caso, especialmente a duração da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e a baixa complexidade da causa, que sequer demandou dilação probatória, bem como o valor elevado do proveito econômico obtido (R$ 600.000,00), a fixação dos honorários deverá levar em conta o juízo de equidade previsto no 85, § 8o, do CPC. 6. O valor arbitrado na r. sentença (R$ 500,00) se afigura ínfimo e insuficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado que atuou no feito, razão pela qual elevo os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando a sua exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 7. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1397504, 07051080520218070020, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos acrescidos Sobre o pedido de condenação da parte apelada em honorários de advogado nos presentes embargos, com esteio no princípio da causalidade, nada a prover. Apreciando os autos principais, constata-se que o próprio apelante, ANTÔNIO MARCÉLIO DA SILVA JÚNIOR, alega ter adquirido concessão de táxi do senhor Eli, requerido na Busca e Apreensão ora embargada por terceiro e, em razão das vantagens oferecidas ao falecido titular da concessão, realizado negócio de compra e venda com o Banco apelado, utilizando-se do nome do de cujus, já que trata-se de busca e apreensão por falta de pagamento do veículo financiado. Uma vez feito esse esclarecimento, constata-se que os embargos de terceiros, analisando os argumentos do próprio apelante, foram opostos porque o ora recorrente, ao invés de realizar negócio em nome próprio, efetivou, mediante terceiro, a aquisição do veículo objeto da busca e apreensão originária, para seu uso no exercício de concessão de táxi adquirida do titular do financiamento, sem que a transferisse para seu nome. Posto isso, a causa do ajuizamento da demanda originária foi a inadimplência das parcelas do financiamento do veículo em nome do titular do negócio entabulado com o banco recorrido. E, uma vez opondo embargos de terceiro com lastro na posse do bem, não há que se falar em causalidade do banco recorrido em relação aos presentes embargos, porque não foi esse recorrido quem deu azo aos embargos mas, segundo os argumentos do embargante, ele próprio ao utilizar-se de terceiro para adquirir o bem objeto da busca e apreensão e origem. Esclareça-se que a extinção dos autos principais por homologação de desistência, põe fim à busca e apreensão do veículo e às restrições lançadas sobre o bem nos sistemas informatizados à disposição do juízo. Dito isso, forçoso concluir que o próprio recorrente deu causa ao ajuizamento da presente ação, não havendo que se falar em arbitramento de honorários de advogado em favor de seu patrono. Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do PRESENTE RECURSO de APELAÇÃO, porque PREJUDICADO em face da perda superveniente do interesse recursal, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora